Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. LEGITIMIDADE ATIVA. TRADIÇÃO DE VEÍCULO ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora sobre veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença desconsiderou a legitimidade ativa do embargante para a propositura dos embargos de terceiro; e (ii) estabelecer se houve a tradição do bem antes da realização da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 674 do Código de Processo Civil, quem não é parte no processo que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, tem legitimidade para opor embargos de terceiro.
4. O pagamento de algumas parcelas do financiamento do veículo é insuficiente para demonstrar que houve a tradição do veículo, sendo necessário outros elementos de prova que a confirmem.
5. O embargante não se desincumbiu do ônus que lhe assistia (art. 373, inc. I, do CPC), devendo a sentença de improcedência ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: " O pagamento de algumas parcelas do financiamento de veículo não é suficiente para demonstrar que houve a efetiva tradição do bem entre ascendente e descendente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 373, 346, 1267.